Tribunal: TCU
Processo: 000.296/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve por objeto a construção de um açude na comunidade de Riacho do Boi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de José William Segundo Madruga, exprefeito de Emas/PB, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 106/2017, que teve por objeto a construção de um açude na comunidade de Riacho do Boi, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "a"; 19; 23, III; 26; 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. considerar José William Segundo Madruga revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de José William Segundo Madruga, condenando-o ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/11/2017 3.000.000,00 21/11/2018 1.315.386,38 9.3. aplicar a José William Segundo Madruga multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba para as providências cabíveis.